Tribunal: STF
Processo: ARE 1404051
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Várzea Paulista/SP com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 10), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 6):



     DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INDENIZAÇÃO. AJUIZAMENTO POR POSSUIDOR. ADMISSIBILIDADE – APOSSAMENTO COMPROVADO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA. 



     



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 102, caput, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o desacerto do acórdão impugnado no que se refere aos juros compensatórios aplicados ao caso, e ainda, à fixação dos honorários de sucumbência.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    O recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Para além disso, o apelo extremo não preenche o requisito do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida “contrariar dispositivo desta Constituição.”



    O Município recorrente, embora tenha indicado o permissivo constitucional autorizador do recurso extraordinário, não mencionou, em suas razões recursais, qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente violado pelo acórdão recorrido. 



    A indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo tido por violado é uma exigência imposta pela própria necessidade de se delimitar a questão jurídico-constitucional cujo conhecimento o recorrente pretende devolver ao Supremo Tribunal Federal.



    Em não havendo o recorrente se desincumbido de tal evidente ônus processual, ressai mandatória a inadmissibilidade do recurso extraordinário por ele interposto.



    Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o enunciado n. 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial do Plenário desta Corte (ARE 1.218.799 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, ARE 1.288.495 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.291.192 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – grifos no original)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator